Tribunal: TJSP
Processo: 2165480-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse - Suspensão da ação em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação de usucapião – Insubsistência – Diversidade do objeto das ações – Usucapião que envolve domínio, como forma originária de aquisição da propriedade e ação de reintegração que visa à recuperação da posse – Determinação para regular prosseguimento do feito - Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse - Suspensão da ação em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação de usucapião – Insubsistência – Diversidade do objeto das ações – Usucapião que envolve domínio, como forma originária de aquisição da propriedade e ação de reintegração que visa à recuperação da posse – Determinação para regular prosseguimento do feito - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2165480-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SANTINI
TRANSPORTES E CENTRO DE DESTROCA LTDA., é agravada MATILDE
VARGAS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165480-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2373
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165480-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Santini Transportes e Centro de Destroca Ltda.
AGRAVADA: Matilde Vargas Rodrigues
COMARCA: Santo André 3a Vara Cível
MM. JUIZ DE DIREITO: Flávio Pinella Helaehil
Voto no 2373
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse -
Suspensão da ação em razão de prejudicialidade externa
decorrente de ação de usucapião Insubsistência Diversidade
do objeto das ações Usucapião que envolve domínio, como
forma originária de aquisição da propriedade e ação de
reintegração que visa à recuperação da posse Determinação
para regular prosseguimento do feito - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls. 06/07)
interposto contra a r. decisão de fls. 718 dos autos no 1006665-07.2020.8.26.0554, que
manteve a decisão de fl. 714, a qual havia determinado a suspensão da presente ação de
reintegração de posse, em virtude da existência de prejudicialidade externa com a ação
de usucapião no 1029618-96.2019.8.26.0554.
Aduz a agravante, em síntese, que ajuizou ação de reintegração de posse
em face da agravada, a qual teria invadido aproximadamente 1.667m2 de seu terreno,
construindo muros no intuito de consolidar áreas, de má-fé, bem como instalando
edificações que servem de guarda e estacionamento de veículos. Citada, a agravada
contestou a ação, requerendo o reconhecimento de conexão com a ação de usucapião por
ela anteriormente ajuizada, o que foi indeferido pelo magistrado.
Por outro lado, contudo, alega que o Juízo a quo equivocou-se ao
determinar a suspensão da presente ação de reintegração, pelo prazo máximo de um ano,
sob o fundamento de que “teria havido anuência do réu (fl. 703)” (fl. 714) e, mesmo após
pedido de reconsideração efetuado pelo autor, ora agravante, manteve a decisão, ora
agravada (fl. 718), sob o fundamento de que haveria prejudicialidade externa entre a
reintegração e a ação de usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165480-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2373
3
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fls. 203/204).
A agravada apresentou contraminuta às fls. 208/215.
É o relatório.
Por proêmio, reconheço a admissibilidade recursal do presente
instrumento em razão do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da
mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC (Recurso Especial representativo de
controvérsia no 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018
pela Corte Especial): “(...) 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...)”
(destaques nossos).
No mérito, outrossim, vislumbra-se que, em 11/12/2019, a agravada
ajuizou ação de usucapião em face da agravante, a qual, contudo, ainda não foi citada
naqueles autos (Processo no 1029618-96.2019.8.26.0554). Posteriormente, em
03/04/2020, a agravante ajuizou ação de reintegração de posse em face da agravada que,
citada, apresentou contestação requerendo, dentre outros pedidos, o reconhecimento de
conexão com a ação de usucapião. Ato contínuo, a autora da reintegração, ora agravante,
ofertou réplica, na qual deduziu a inexistência de conexão entre as demandas, e requereu
a suspensão da ação de usucapião até que haja decisão nos autos da presente
reintegração, haja vista que sequer houve sua citação nos autos da usucapião, não
havendo, portanto, relação processual em tal processo, diferentemente deste.
Em seguida, o douto Juízo a quo proferiu decisão indeferindo a conexão
requerida pela ré Matilde Vargas Rodrigues, porém consignou que “No entanto, diante
da anuência do réu (pg. 703), defiro a suspensão da ação possessória até o julgamento
da ação de usucapião, pelo prazo máximo de um ano”. Após pedido de reconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165480-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2373
4
da autora Santini Transportes e Centro de Destroca Ltda., o douto magistrado manteve a
decisão, sob o fundamento de que “A ação de usucapião é prejudicial externa”.
Tecidas essas considerações, e data vênia ao entendimento exarado pelo
douto magistrado a quo, não houve anuência em relação ao pedido de suspensão da ação
de reintegração de posse. Com efeito, vislumbra-se que, a despeito de ter mencionado
“anuência do réu (p. 703)”, referida página refere-se à réplica ofertada pela autora (e não
pelo “réu”), bem como que ali consta pedido diverso, qual seja, pedido de suspensão da
ação de usucapião enquanto tramita a presente reintegração, e não o contrário.
Ainda que assim não fosse, fato é que inexiste prejudicialidade externa
entre as demandas de usucapião e reintegração de posse, como há longo lapso temporal
já restou assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há prejudicialidade externa entre ação
possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a
segunda, na propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento” (AgInt no REsp 1602941/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA
ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO.
INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. - Ajuizada ação de usucapião especial urbano posteriormente e
contra aquele que já havia deduzido em juízo sua pretensão de
reintegração de posse, suspendeu-se este último processo, por
prejudicialidade externa, com fundamento no art. 265, IV, 'a', CPC. - Não
há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da possessória até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165480-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2373
5
que se julgue a usucapião. A posse não depende da propriedade e, por
conseguinte, a tutela da posse pode se dar mesmo contra a propriedade.
Recurso Especial provido.” (STJ REsp no866.249, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j.17.04.2008).
Como é cediço, via de regra, não se pode argumentar genericamente
acerca da ocorrência de prejudicialidade externa, haja vista que as ações de reintegração
de posse e de usucapião dão azo a discussões distintas, envolvendo, respectivamente,
posse e propriedade, podendo tramitar simultaneamente, pois a posse pode ser protegida
até mesmo contra a propriedade.
De fato, não há que se falar em suspensão deste feito, diante da existência
de ação de usucapião. Malgrado se reconheça que ambas as ações sejam referentes ao
mesmo bem imóvel, a ação possessória visa a definir quem detém a melhor posse, ao
passo que a demanda de usucapião se pauta em questão relativa a domínio, forma
originária de aquisição da propriedade, que já foi adquirida no plano do direito material.
Desse modo, o provimento jurisdicional afigura-se meramente declaratório dessa
aquisição.
No mesmo sentindo, há remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE BEM IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DETERMINADA A
SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATÉ O
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO

INADMISSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE

PRECEDENTES DO STJ AGRAVO PROVIDO (Agravo de Instrumento
2217780-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165480-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2373
6
Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Suspensão processual em razão de
pendência de ação de usucapião sobre o mesmo imóvel

Inadmissibilidade Ausência de prejudicialidade Diversidade do objeto
das ações Usucapião que envolve domínio, pois é forma originária de
aquisição da propriedade e ação de reintegração que visa a recuperação da
posse - Prosseguimento do feito determinado - Recurso provido. (Agravo
de Instrumento 2205513-04.2018.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2018; Data de
Registro: 14/11/2018)
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse - Suspensão da
ação de conhecimento em razão de prejudicialidade externa decorrente de
ação de usucapião extraordinário Inadmissibilidade Posse independe da
propriedade Não incidência do art. 265, IV, 'a', do CPC Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2030627-65.2014.8.26.0000; Relator (a): Jacob
Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa
Bárbara d'Oeste - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2014; Data
de Registro: 24/04/2014)
Nesse contexto, ausente a prejudicialidade externa entre as demandas, faz-
se mister determinar o prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para que seja revogada a
suspensão determinada, prosseguindo-se a ação de reintegração de posse em seus
ulteriores termos, independentemente da ação de usucapião.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator